Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ARGUIÇÃO TARDIA DE NULIDADES. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de nulidades processuais em cumprimento de sentença anulação do leilão judicial designado para alienação do bem imóvel, sob a alegação de existência de vícios processuais consistentes em: laudo de avaliação desatualizado, ausência de intimação dos credores inscritos na matrícula do imóvel e falta de intimação da esposa do executado.
II. Questão em discussão
2. Analisar se a arguição tardia das nulidades processuais, realizada pouco antes da realização do leilão, configura nulidade de algibeira, hipótese que impede a apreciação das nulidades alegadas, conforme preconizado pela jurisprudência, em respeito ao princípio da boa-fé processual e à preclusão.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência consolidada, a nulidade processual deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, especialmente quando a parte deixa de arguir o vício, guardando-o para suscitar em momento processual conveniente (nulidade de algibeira).
4. No caso, a arguição de nulidade feita pelos agravantes após a designação do leilão caracteriza manobra processual que afronta a boa-fé e o devido processo legal, configurando a nulidade de algibeira. Além disso, a ausência de intimação dos credores foi sanada, e a esposa do executado já integra a lide como parte, dispensando nova intimação.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A arguição tardia de nulidade processual, com objetivo de retardar o andamento processual, configura nulidade de algibeira e é rejeitada em respeito ao princípio da boa-fé processual. 2. A ausência de intimação dos credores e de cônjuge do executado deve ser sanada no curso da execução, desde que observados os requisitos processuais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 278, caput; art. 282, §1o; art. 283, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 03/12/2015; STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019; STJ, AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020.